Tribunal: TJBA
Processo: 0124966-08.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0124966-08.2009.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: ALOISIO OLIVEIRA PEREIRA

Advogado(s)
:
CELIA TERESA SANTOS, MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. REVISÃO CONTRATUAL. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS PACTUADA EM PERCENTUAL INFERIOR À MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BANCO CENTRAL À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO. AFASTADA A ABUSIVIDADE. VALIDADE DA CLÁUSULA MANTIDA. ILEGALIDADE NA CUMULAÇÃO DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA COM ENCARGOS MORATÓRIOS. SÚMULAS 30 E 472 DO STJ. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS EM RAZÃO DO DECAIMENTO PARCIAL DE AMBAS AS PARTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Banco Bradesco S.A. contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em Ação Revisional de Contrato ajuizada por Aloisio Oliveira Pereira, visando à revisão de cláusulas de contrato de financiamento de veículo. Alegou-se, na origem, abusividade da taxa de juros remuneratórios e ilegalidade na cumulação de comissão de permanência com outros encargos moratórios. A sentença reconheceu a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, acolheu a tese de abusividade dos juros por suposta ultrapassagem da média de mercado, declarou a nulidade da cumulação da comissão de permanência com outros encargos e determinou a restituição de valores pagos a maior. O banco apelou buscando a improcedência total dos pedidos, sustentando a regularidade dos juros pactuados (1,36% a.m.), por serem inferiores à média de mercado à época da contratação (2,20% a.m.), além da validade das cláusulas contratuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor ao contrato bancário firmado entre as partes; (ii) estabelecer se a taxa de juros remuneratórios pactuada é abusiva por estar acima da média de mercado; (iii) determinar se é válida a cláusula contratual que prevê a cumulação da comissão de permanência com encargos moratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação contratual entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC, conforme pacificado pela Súmula nº 297 do STJ.

A revisão judicial das cláusulas contratuais em contratos bancários é admitida quando demonstrada a abusividade ou onerosidade excessiva, nos termos do art. 6º, V, e art. 51, IV, do CDC.

A taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato (1,36% a.m.) encontra-se abaixo da média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma natureza à época da contratação (2,20% a.m.), razão pela qual não configura abusividade nem desvantagem exagerada ao consumidor.

A cumulação de comissão de permanência com outros encargos moratórios, como correção monetária e juros moratórios, é vedada, conforme orientação das Súmulas nº 30 e 472 do STJ, por configurar bis in idem e penalidade excessiva.

O provimento parcial do recurso enseja a redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, com fixação da sucumbência recíproca, considerando o decaimento substancial do Apelado quanto ao pedido principal (revisão dos juros).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às relações jurídicas estabelecidas entre instituições financeiras e consumidores.

A taxa de juros remuneratórios inferior à média de mercado divulgada pelo Banco Central não configura abusividade nem autoriza a revisão judicial da cláusula contratual.

É nula a cláusula contratual que prevê a cumulação da comissão de permanência com outros encargos moratórios, por violar as Súmulas nº 30 e 472 do STJ.

Verificada a sucumbência recíproca, os ônus processuais e honorários advocatícios devem ser distribuídos proporcionalmente entre as partes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 2º, 3º, § 2º, 6º, V, e 51, IV; CPC, arts. 85, § 11, 86, caput, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas nº 30, 297 e 472; STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0124966-08.2009.8.05.0001
, em que figuram como Apelante
BANCO BRADESCO SA
e como Apelado
ALOISIO OLIVEIRA PEREIRA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da
Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, BA, na data da assinatura.

MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora